Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO RESPECTIVO MANDADO.
1. No procedimento regido pelo Decreto-lei n. 911/69, o mandado expedido após o deferimento da liminar veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente; a intimação para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; bem como a citação.
2. Sendo a citação o ato necessário para formalizar a relação processual, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, tal disposição normativa deve ser interpretada em conjunto com o Código de Processo Civil, mormente por tratar de prazo de natureza processual, diferente daquele previsto para o adimplemento da dívida não quitada.
3. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não há citação antes de cumprimento da liminar e, nessa perspectiva, em interpretação sistemática dos artigos 231, 238 e 239 do CPC, o prazo para oferecimento de resposta na ação de busca e apreensão flui a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.